Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004910-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ - CPF: 619.557.843-61 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE –

RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAUDE
- I
LEGITIMIDADE
PASSIVA – REJEITADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

“
Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.
[...]”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1720115 RS 2018/0015781-3, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2021.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC
, art.

300
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
, objetivando a reforma da decisão lançada nos autos n. 1001509-81.2024.8.11.0015 - (Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência) manejado por
Rodrigo Alves De Oliveira Tomaz
, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a parte requerida restabeleça o contrato de plano de assistência à saúde celebrado com o agravado,
sob pena de multa diária.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que é apenas intermediária, vez que a Unimed Seguros
é
a única responsável pelas autorizações ou negativas de coberturas solicitadas por seus beneficiários
.

R
equer que seja dado o efeito suspensivo ao recurso, eis que não houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito, pois não
há
guarida no ordenamento jurídico, a fim de compelir a agravante a cumprir com obrigação entabulada com outra operadora.

A liminar fora indeferida. (Id.
204850688
)

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

209719685
)

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
sustenta a agravante que é apenas intermediária, vez que a Unimed Seguros
é
a única responsável pelas autorizações ou negativas de coberturas solicitadas por seus beneficiários, desta forma, requer que seja dado o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a r. decisão Id. n° 140807538, eis que não houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito, pois não
h
á
guarida no ordenamento jurídico, a fim de compelir a agravante a cumprir com obrigação entabulada com outra operadora.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Primeiro
, verifico a legitimidade da ora agravante para figurar no polo passivo da demanda originária, pois as empresas (Unimed Seguros Saúde e Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico) compõem o mesmo grupo econômico, ou seja, ainda que possuam CNPJ’S distintos, respondem solidariamente pela cobertura securitária.

Nesse diapasão, se afigura irrelevante o fato
de as
cooperativas médicas apresentarem personalidade jurídica distinta, ou mesmo, diferentes registros na ANS, uma vez que prevalece, para fins de direito do consumidor, a solidariedade resultante da teoria da aparência, atrelada à mesma rede de intercâmbio.

Sobre o assunto,
vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias
sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1720115 RS 2018/0015781-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2021)
(destaquei)

“
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA APÓS O PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Unimed Cuiabá, uma vez que,
ainda que o recorrido tenha adquirido os serviços de plano de saúde através da corretora, a recorrente está participando da cadeia de consumo, portanto, responde de forma solidária por eventuais falhas na prestação do serviço
. Além disso, é a recorrente quem está efetuando a cobrança da mensalidade do plano.
[...]”
(N.U 1004397-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C DANOS MORAIS. SEGURO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE DAS UNIMED ́S AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E PREVISÃO EXPRESSA
NO CONTRATO DE RISCO EXCLUÍDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Ademais, consoante o STJ, há legitimidade das UNIMED ́S, e, inclusive, responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Segundo a orientação jurisprudencial, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
[...]”
(N.U 0043699-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Segundo,
quanto
ao
não preenchimento dos
requisitos para o deferimento do pedido liminar, quais sejam,

fumus boni iuris

e

periculum in mora
, (art.300 do CPC)
, vejamos:

No que diz respeito ao primeiro, verifica-se que em momento algum do petitório recursal o agravante ataca o fundamento medular da decisão singular, qual seja, a ausência de prévia notificação do agravado no prazo legal sobre a inadimplência, logo, neste aspecto, subsiste
incólume
a decisão atacada.

Quanto ao segundo, também não se configura, pois

em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar.

Além disso, como bem explanado em decisão do juízo
a quo
, deve prevalecer a vida do beneficiário, não podendo ser pôr
em risco o direito à vida e à saúde
.

Sobre o assunto, veja,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 13, II, da Lei 9.656 /98, dispõe que para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor, o que no caso, não ocorreu, uma vez que o Aviso de Recebimento – AR foi devolvido ao remetente, portanto, ausente a comprovação de notificação prévia da consumidora.

(N.U 1001857-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 5042735-59.2023.8.09.0024 COMARCA: GOIÂNIA 4a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: CAMILA BAHMAD RELATORA:
DES.a
BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE DEVEDOR. INEFICÁCIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300, Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. A rescisão contratual de forma unilateral, por inadimplência financeira, exige notificação prévia pessoal do titular do
plano de saúde,
ex
vi do art. 13, parágrafo único, II, Lei no 9.656 /1998. Precedentes. 3. A notificação recebida por terceira pessoa, estranha à relação contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do consumidor contratante, razão pela qual presente a plausibilidade do direito invocado. 4. Evidente o perigo de dano ocasionado pelo cancelamento abrupto de plano de saúde, mormente considerando ser o contratante portador de doença grave.
5 ?
Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do ato vergastado.
6 ?
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO 5042735-59.2023.8.09.0024, Relator: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)

Portanto, e
stando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024